Tribunal: TJSP
Processo: 1032276-95.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Taxa de administração e SATI, dita pela vendedora de serviço de despachante – Pretensão da compradora à restituição de valores pagos a esse título – Aditivo contratual para prestação de serviços assinados pelo comprador, para auxílio na obtenção de documentação necessária ao financiamento – Contrato que estipula claramente os serviços oferecidos, o preço e a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Taxa de administração e SATI, dita pela vendedora de serviço de despachante – Pretensão da compradora à restituição de valores pagos a esse título – Aditivo contratual para prestação de serviços assinados pelo comprador, para auxílio na obtenção de documentação necessária ao financiamento – Contrato que estipula claramente os serviços oferecidos, o preço e a forma de pagamento – Imposição, no entanto, de que, convocada a compradora para, em trinta dias, comparecer e fornecer os documentos necessários, caso contrário podendo o contrato ser rescindido – Contratação não ofertada, mas imposta de forma onerosa, vinculada ao contrato de compra e venda, a configurar verdadeira venda casada, assemelhada à chamada taxa SATI, disfarçada de taxa de despachante – Cobrança indevida – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Sentença que determina a restituição dessas taxas, mantida.

Apelação não provida.